Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-49.2020.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-49.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO - CPF: 537.968.701-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO - CPF: 537.968.701-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –

EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA

–
SENTENÇA REVOGADA
–
RECURSO PROVIDO.

Verificada violação ao art. 485, III, do CPC, pois não houve a intimação de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

SENTENÇA (Id. 235876163)
:
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO (Id. 235876170)
: a apelante alega, em síntese, que os antigos patronos da apelante se encontram suspensos atualmente por seus respectivos órgãos de classe (OAB), bem como que na época da intimação pessoal a apelante se encontrava sem patrono constituído.

Afirma que desconhecia a atual situação do seu antigo patrono constituído, que foi alvo de operação policial, e que acreditava estar sendo plenamente defendida.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, ao argumento de que esta apresenta vícios e ilegalidades, e, consequentemente o retorno dos autos para seu normal prosseguimento.

Contrarrazões
(Id. 241828170): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se é caso de provimento do recurso para anular a sentença de extinção por abandono e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.

A r. sentença extinguiu o feito em razão da inércia da credora em promover o impulso dos autos, considerando como válida a intimação pessoal realizada via edital (Id. 235876159).

No caso, ocorreu apenas à intimação pessoal determinando que à parte autora
manifesta-se nos autos
sob pena de extinção, não houve, assim, a intimação do advogado.

E essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Além do que, na hipótese, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa. Assim se diz, porque em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC –

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(N.U 0005431-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ressalta-se que os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, a princípio, no processo de conhecimento, considerando que na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo e possível extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

De outra via, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. A propósito do tema:

"Em algumas situações, o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento da sentença não se aplicará o art. 485, III, do Novo CPC, tendo o Novo Código de Processo Civil consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no § 4º do art. 921, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deva dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo

[...]

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1° do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição, e, se o executado não localizar bens nesse prazo. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença [...]." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pgs. 792 e 1.478)

Do exposto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sob tais perspectivas, é o caso de cassar a sentença para que o feito retome o regular processamento.

Posto isto
, dá-se provimento ao recurso para revogar a r. sentença e determinar a retorno dos autos a origem para o regular processamento, com a intimação da exequente para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024